Tribunal: TCU
Processo: 018.349/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9487/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos dos servidores: Snadgyell Dahasley Barros Leal, Diogena Rodrigues Da Costa, Edivan Ferreira Da Silva, Liara Lira Da Costa, Francisco De Assis Ferreira Silva, Lucas Palitot Ugulino De Araujo, Johellen Kelly Pereira Sales Lira, Hugo De Oliveira Freitas e Josenilson Dos Santos Sousa; conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010, Snadgyell Dahasley Barros Leal, Diogena Rodrigues Da Costa, Edivan Ferreira Da Silva, Liara Lira Da Costa, Francisco De Assis Ferreira Silva, Lucas Palitot Ugulino De Araujo, Johellen Kelly Pereira Sales Lira, Hugo De Oliveira Freitas E Josenilson Dos Santos Sousa; b) Considerar Legal e conceder o registro do ato de Isabella Karla Costa ; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.349/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diogena Rodrigues da Costa (XXX.404.334-XX); Edivan Ferreira da Silva (XXX.852.674-XX); Francisco de Assis Ferreira Silva (XXX.598.644-XX); Hugo de Oliveira Freitas (XXX.136.084-XX); Isabella Karla Costa (XXX.196.244-XX); Johellen Kelly Pereira Sales Lira (XXX.736.554-XX); Josenilson dos Santos Sousa (XXX.712.594-XX); Liara Lira da Costa (XXX.218.054-XX); Lucas Palitot Ugulino de Araujo (XXX.407.234-XX); Snadgyell Dahasley Barros Leal (XXX.586.343-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.